Tribunal: TJSP
Processo: 1055381-69.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do

Ementa:
Revisional – Cédula de Crédito Bancário – Aplicação da Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento não reconhecida – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1.036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do Código Civil – Impugnação de "tarifas abusivas" – Pleito genérico de afastamento – Descabimento – Extensão do efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação – Impossibilidade de afastamento, de ofício, de encargos bancários abusivos – Súmula no 381 do C. STJ – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055381-69.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO VICENTE DA SILVA NASCIMENTO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100 -Voto no 39293
2
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100
Apelante
Antônio Vicente da Silva Nascimento
Apelado
Banco Pan S/A
Comarca
Central 16a Vara Cível do Foro Central
Voto no 39293
Revisional – Cédula de Crédito Bancário Aplicação da
Lei n° 10.931/04 e das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e
2.170-36/2001
Inconstitucionalidade das normas em
comento não reconhecida
Capitalização de juros

Possibilidade Recurso repetitivo Artigo 1.036 do CPC
Pactuação expressa
Juros
Limite de incidência

Inexistência Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do
Código Civil Impugnação de “tarifas abusivas” Pleito
genérico de afastamento
Descabimento
Extensão do
efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação
Impossibilidade de afastamento, de ofício, de encargos
bancários abusivos Súmula no 381 do C. STJ Pretensão
afastada
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252

Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 138/144 julgou improcedente a
ação de revisão contratual, e ante à sucumbência, o autor foi condenado a arcar com
todas as custas judiciais e demais despesas processuais havidas no curso deste feito,
incluindo aí os honorários advocatícios do patrono do réu, arbitrados em 10% (dez
por cento) do valor da causa, ressalvado o acesso gratuito concedido ao autor, nos
moldes do artigo 98, do CPC (fls. 21).
Apela o autor pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que a ação deve ser julgada procedente, para reconhecer e afastar as
abusividades do contrato, tais como a cobrança de juros capitalizados (anatocismo)
decorrentes do sistema de amortização Price, em ofensa à Súmula 121 do C. STF;
sustenta a inaplicabilidade e inconstitucionalidade da Medida Provisória no
2.170-36/2001, bem como que a capitalização não está prevista no instrumento
claramente, em manifesta desvantagem ao consumidor; aponta a irregularidade das
tarifas bancárias que deverão ser restituídas (fls. 157/174).
Processado e respondido o recurso (fls. 177/196)
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100 -Voto no 39293
3
Incontroverso nos autos que as partes firmaram a
Cédula de Crédito Bancário no 087494485 de fls. 16/19, para financiamento de
veículo, no valor total de R$ 40.000,00, que estipulava o pagamento em 48 parcelas
de R$ 882,67, com vencimento todo dia 06 de cada mês a partir de 06/03/2020 e
encargos pré-fixados.
O Código de Defesa do Consumidor é expresso quanto
à sua aplicabilidade no que se refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3,
§2o: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária,...”, sendo certo que a questão relativa à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese restou superada com a edição da Súmula 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a natureza consumerista do negócio
jurídico entabulado entre as partes e assim dispõe: “o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.
Assim, configurada a relação de consumo no caso dos
presentes autos.
Conquanto seja possível a aplicação do referido Código
ao presente contrato e seja ele um contrato de adesão, tais fatos não implicam, por si
só, em que as cláusulas predispostas sejam abusivas e, por conseguinte, nulas.
Ademais, nem mesmo a inversão do ônus da prova do
art. 6o, VIII do CDC socorreria ao apelante, uma vez que ausente a verossimilhança
de suas alegações. Como refere a doutrina, “A inversão do ônus da prova não se faz
de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que verossímil a
alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se apura
'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à faculdade
do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do
critério judicial e da experiência comum” (NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O
Código de Defesa do Consumidor e sua Interpretação Jurisprudencial. São Paulo: Ed.
Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
A cédula de crédito bancário é título executivo criado
por diploma que permite a capitalização mensal de juros (Lei 10.931 de 02 de agosto
de 2004). A possibilidade de pactuação de juros capitalizados está expressamente
prevista no art. 28, § 1o, I da referida lei: “§1o Na Cédula de Crédito Bancário
poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios
de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como
as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;”.
E nem se cogite alegar a inconstitucionalidade da lei
em comento, porquanto não foi ela, ainda, objeto de declaração de forma concentrada
de modo a vincular o afastamento de sua aplicação, permanecendo a lei plenamente
em vigor.
Não bastasse isso, este relator não vislumbra qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100 -Voto no 39293
4
inconstitucionalidade na referida lei.
Deve-se atentar para o fato de que a Lei Complementar
no 95/98 traz em seu bojo orientações de natureza técnico-legislativa, de tal sorte que
quando uma lei, ao ser criada, não atenta para as mencionadas orientações, embora
possa ter a boa técnica legislativa comprometida, não tem afastada a observância
obrigatória aos seus preceitos.
É como vem decidindo esta E. Câmara e Tribunal em
casos análogos: “Execução - Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário da
Abertura de Crédito em Conta Corrente - Documento acompanhado de planilha de
cálculo e dos extratos da conta bancária
Título executivo extrajudicial por
definição legal - Inteligência do art. 28 da Lei n° 10.931/04 - Recurso provido para
afastar o indeferimento da inicial.” (Apel no 7.305.683-2, Rel. Des. Carlos Alberto
Lopes, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 15/12/2008). E ainda: “Execução -
Cédula de Crédito Bancário Título executivo extrajudicial por definição dada pela
Lei n° 10 931/04 - Inexatidão formal da lei que não autoriza seu descumprimento -
art 18, da LC 95/98 - Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em
obediência à disposição do § 2o, do art. 28, da lei citada - Precedente - Sentença de
extinção afastada - Recurso provido para prosseguir-se normalmente no feito.”
(Apel no 7.217.921-6, Rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado
do TJSP, j. 26/03/2008).
O C. STJ também já afastou a tese da
inconstitucionalidade formal: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.
A. A. Comércio de Produtos Descartáveis e Papelaria Ltda - ME contra decisão que
inadmitiu recurso especial ante a incidência da Súmula n. 284/STF. Alega a parte
agravante, em síntese, que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
foram atendidos, razão pela qual requer o seu processamento. É o relatório. Decido.
O especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, foi interposto contra
acórdão assim ementado: 'Cédula de Crédito Bancário - Exceção de pré-
executividade -Alegação de nulidade do título sob o fundamento do vício da
inconstitucionalidade em sua criação legislativa Inadmissibilidade - Título criado
por lei em vigor, votada e promulgada em processo legislativo regular, sendo
irrelevante se sua redação pudesse se afastar em algum aspecto da orientação
programática geral contida na Lei Complementar 95/98 - Exceção improcedente -
Recurso não provido.' Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. A parte
aduz violação dos seguintes dispositivos: a) arts. 586 e 618 do Código de Processo
Civil, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário não reúne os requisitos de
liquidez, certeza e exigibilidade; b) art. 7o, caput, e inciso II, da Lei Complementar
n. 95/98, uma vez que o art. 1o da Lei n. 10.931/04, não dispõe a respeito do referido
documento de crédito, pelo que não constitui título executivo. O recurso não merece
prosperar. O Tribunal de origem, ao tratar da matéria, dispôs que: "A Lei
Complementar 95/98, em suas Seções I e II estabeleceu apenas uma orientação
programática geral a respeito da redação das leis, sem estabelecer sanção para o
eventual descumprimento pelo legislador. Assim, mesmo que um ou mais artigos de
determinado diploma legal, afastando-se da orientação geral contida no artigo 7o, I
e II dessa Lei Complementar, venham a tratar de matéria alheia a seu principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100 -Voto no 39293
5
objeto, indicado na ementa no respectivo artigo 1o, não há que se falar em sua
́inconstitucionalidade ́ por afronta ao artigo 59, parágrafo único, da Constituição
Federal se o processo legislativo foi normal e ela foi votada e aprovada como um
todo. No caso específico da Lei 10.931/2004, por outro lado, nem mesmo essa falha
ocorreu propriamente, pois embora o seu artigo primeiro tenha sido restrito, sua
ementa indicou claramente todos os elementos componentes do seu amplo objeto,
incluindo entre eles as cédulas de crédito bancário" (e-STJ, fl. 262). A parte
recorrente, nas razões do apelo extremo, não se insurgiu contra os fundamentos
utilizados pelo Tribunal de origem quanto à inexistência de inconstitucionalidade,
bem como quanto ao entendimento de que a ementa da referida lei acabou por
indicar expressamente também tratar do título em questão nos autos. Desse modo,
tais fundamentos, por si sós suficientes para a manutenção do julgado, não foram
atacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento quanto à
executividade das Cédula de Crédito Bancário, em face do que dispõe a Lei n.
10.931/2004. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 'Processual Civil.
Agravo Regimental no Recurso Especial. Execução. Cédula de crédito bancário.
Título executivo extrajudicial. Lei 10.931/2004. 1. A cédula de crédito bancário,
mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de
abertura de crédito em conta corrente, tem natureza de título executivo, exprimindo
obrigação líquida e certa, por força do disposto na Lei n.10.930/2004. Precedente
da 4a Turma do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (Quarta
Turma, AgRg no REsp n. 1.038.215/SP, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, DJ
de 19.11.2010.). 'Agravo Regimental. Provimento para dar prosseguimento ao
Recurso Especial. Cédula de crédito bancário. Título com eficácia executiva. Súmula
n. 233/STJ. Inaplicabilidade. 1. As cédulas de crédito bancário instituídas pela MP
n. 1.925 e vigentes em nosso sistema por meio da Lei n. 10.931/2004, são títulos que,
se emitidos em conformidade com os requisitos na lei exigidos, expressam obrigação
líquida e certa. 2. O fato de ter-se de apurar o quantum debeatur por meio de
cálculos aritméticos não retira a liquidez do título, desde que ele contenha os
elementos imprescindíveis para que se encontre a quantia a ser cobrada mediante
execução. Portanto, não cabe extinguir a execução aparelhada por cédula de crédito
bancário, fazendo-se aplicar o enunciado n. 233 da Súmula do STJ ao fundamento
de que a apuração do saldo devedor, mediante cálculos efetuados credor, torna o
título ilíquido. A liquidez decorre da emissão da cédula, com a promessa de
pagamento nela constante, que é aperfeiçoada com a planilha de débitos. 3. Os
artigos 586 e 618, I, do Código de Processo Civil estabelecem normas de caráter
geral em relação às ações executivas, inibindo o ajuizamento nas hipóteses em que o
título seja destituído de obrigação líquida, certa ou que não seja exigível. Esses
dispositivos não encerram normas sobre títulos de crédito e muito menos sobre a
cédula de crédito bancário. 4. Agravo de instrumento provido para dar
prosseguimento ao recurso especial. 5 . Recurso especial provido.' (Quarta Turma,
AgRg no REsp n. 599.609/SP, de minha relatoria, DJ de 8.3.2010.) Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento.” (AI no 1.221.989/SP (2009/0163096-0),
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma do C. STJ, j. 01/08/2011).
Assim, é de rigor reconhecer que, apesar de não primar
pela melhor técnica legislativa ao trazer em seu bojo assunto distinto daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100 -Voto no 39293
6
previsto em seu art. 1o, a Lei 10.931/04 é válida e deve ser observada, não havendo
como afastar a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário.
Tampouco há falar-se em inconstitucionalidade das
Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001.
Embora não se olvide que a constitucionalidade do art.
5o das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI no 2.316-1 junto ao
Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal, em obediência ao
disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo referido
órgão julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em
questão, nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida
provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001,
capitalização de juros em contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de
março de 2000. Possibilidade. Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo
591 do Código Civil, prevalece a regra especial da Medida provisória n°
2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida, compatibilidade da lei com
o ordenamento fundante.”

Assim, não se sustenta a tese de inconstitucionalidade.
Com efeito, na realidade, pode o banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64
e Decreto no 22.626/33 (Súmula 596 do STF).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o
da Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta
norma nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e
disso trata a Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser
limitados a 12% ao ano.
Esta C. 18a Câmara já decidiu: “Julgamento antecipado
da lide - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Provas carreadas aos autos que
possibilitaram ao julgador formar o seu convencimento sem a produção da prova
pretendida pela embargante - Preliminar afastada. Execução por título extrajudicial
- Cédula de Crédito Bancário - Documento que é considerado título executivo, nos
termos do art. 28 da Lei n° 10.931/04, na forma do art. 585, inciso VIII do CPC -
Legalidade da capitalização de juros constatada - Preliminar rejeitada - Apelação
não provida.” (Apel no 9115445-35.2008.8.26.0000, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado do TJSP, j. 08/02/2011).
Esta é também a tese adotada pelo C. STJ no
julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais
repetitivos previsto no art. 1.036 do CPC (art. 543-C do CPC/73). Veja-se: “Civil e
processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações revisional e de busca e apreensão
convertida em depósito. Contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933 Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100 -Voto no 39293
7
provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e
já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros
simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o
que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C.
STJ, j. 08/08/2012).
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar
o lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1
Juros Remuneratórios: a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação
de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação
de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min.
Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Por tais motivos, não demonstrada a diferença entre a
taxa efetivamente exigida e a contratualmente pactuada, bem como que a suposta
diferença entre a taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta
situação de desvantagem exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de
abusividades como a onerosidade excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada nos campos “Taxa de
Juros Mensal: 1,64% e Taxa de Juros Anual: 21,51%” (fls. 16), o que é o bastante
para considerar válida a pactuação e a consequente exigibilidade de tais juros,
inclusive na forma capitalizada, não havendo falar-se em substituição do sistema
Price com substituição por juros simples, pelo que não reconhecida sua abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055381-69.2020.8.26.0100 -Voto no 39293
8
Por fim, não merece acolhimento o pedido de
afastamento das tarifas bancárias que o autor considera indevidas. Na hipótese dos
autos, observa-se que o autor apelante se refere a “cláusulas abusivas, por serem
estas nulas de pleno direito, podendo inclusive ser assim reconhecidas de ofício pelo
juiz” (fls. 174).
Registre-se, nesse sentido, que a extensão do efeito
devolutivo da apelação é determinada pelos limites da impugnação (“tantum
devolutum quantum apellatum”), de modo que não é franqueado ao apelante formular
pleito genérico concernente à ilegalidade de encargos bancários, a fim de que possa
obter, automaticamente, ampla revisão da contratação realizada. Incumbe à parte,
como imperativo de seu interesse, que formule impugnação específica dos valores
que reputa ilícitos na contratação, sob pena de incidência da Súmula no 381, do STJ,
que prevê: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas”.
A respeito, confira-se o julgado proferido por este
Tribunal de Justiça: “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL PLUS
- Código de Defesa do Consumidor inaplicável à espécie, por se tratar de relação de
insumo - Situação, no entanto, que não impede o afastamento de cláusulas abusivas
e a revisão do contrato - Juros remuneratórios - Ausência de limitação - Contrato
com taxa predeterminada, devendo ser mantida - Capitalização mensal de juros -
Possibilidade de sua cobrança, desde que contratada - Inteligência do artigo 28, §
1o, I, da Lei no 10.931/04 - Hipótese em que a capitalização de juros foi
expressamente pactuada - Cobrança autorizada Pleito genérico de afastamento de
“tarifas não previstas” e “débitos não justificados” Descabimento - Extensão do
efeito devolutivo determinado pelos limites da impugnação - Impossibilidade de
afastamento, de ofício, de encargos bancários abusivos - Súmula no. 381, do C.
Superior Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Recurso conhecido, em parte, e
improvido.” (Apelação no 1000453- 96.2015.8.26.0698, Rel. Des. Mario de Oliveira,
j. 05.07.2017).
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
descabida a pretensão à repetição de quaisquer valores, pelo que se justifica a
improcedência da demanda, nos moldes em que proferida, não merecendo prosperar
a insurgência recursal veiculada pelo autor.
Por tais motivos, fica mantida a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos
fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017),
ora adotados em complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator